Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-11.2021.8.11.0048
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000518-11.2021.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (AGRAVANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (AGRAVANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ANDREIA DO AMARAL FREITAS CAUS - CPF: 690.230.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOBIAS DAMIAN - CPF: 003.794.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMENEGILDES CABRAL DE FREITAS - CPF: 006.524.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE LALINE ZIMINIANI - CPF: 927.332.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MASSUIA - CPF: 098.426.971-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA ZIMINIANI DA SILVA - CPF: 049.657.338-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE APARECIDA ALVES FEITOSA - CPF: 630.568.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), JUCILEIDE DA SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS RENATO SABINO - CPF: 849.585.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MAREIR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.592.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ZIMINIANI - CPF: 546.981.468-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS PICCININI DE JESUS - CPF: 018.885.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS - CPF: 030.371.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA SEM ROSTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), Rodolfo dos Santos Jaquinta (ASSISTENTE), Edenilson de Jesus Balduino (ASSISTENTE), Sebastião Luiz (ASSISTENTE), Antônio Marcos Ferreira Salvador (ASSISTENTE), José Luiz Teixeira (ASSISTENTE), Rodrigo Froeder (ASSISTENTE), Waldemar Luiz Carmona (ASSISTENTE), RONIFAEL SILVA FLEDERICO (ASSISTENTE), MARCIA INES PICCININI (ASSISTENTE), ELIANE ALVES CAMILO (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), TAIS PICCININI DE JESUS (ASSISTENTE), MARCIO SILVA SOUSA - CPF: 967.798.101-34 (ASSISTENTE), SR. GEOVANE PAI DO ACUSADO JOÃO MANOEL CORREA DA SILVA (ASSISTENTE), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FORTI JUNIOR - CPF: 378.226.798-21 (ADVOGADO), ANDRE LEONARDO PRADO COURA - CPF: 015.290.506-50 (ADVOGADO), ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - CPF: 100.897.376-95 (ADVOGADO), CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - CPF: 018.710.406-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGADA
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega
a inaplicabilidade do Tema n.o 660 do Supremo Tribunal Federal – Demonstração de ofensa direta à Constituição Federal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3.
Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o
inciso LV
; Jurisprudência relevante citada:
ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1000518-11.2021.8.11.0048

AGRAVANTE:
JOÃO FERNANDES ZUFFO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO FERNANDES ZUFFO
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Tema 660/STF).

Alega o agravante, em síntese,
“a inaplicabilidade do Tema n.o 660 do Supremo Tribunal Federal – Demonstração de ofensa direta à Constituição Federal”.

Recurso tempestivo (id. 276337863).

Contrarrazões foram apresentadas nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que, no tocante a negativa de seguimento, foi proferida com os seguintes fundamentos:

“Da sistemática de repercussão geral. Tema 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob assertiva relacionada ao cerceamento da defesa.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E
LV
, da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse particular, é o caso, pois, de se
negar seguimento,
em parte, ao recurso.”

Assim, ante a manifestação da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto à ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025